Tribunal: STF
Processo: Rcl 92285
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Osvaldo Ovídio dos Santos, em 20.3.2026, contra decisão proferida pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5177033-38.2022.8.09.0051, pela qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Em 5.12.2025, ao exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto por Osvaldo Ovídio dos Santos, o Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal estadual decidiu:
“(...) É o breve relatório. Decido. 
A controvérsia central do recurso reside na suposta violação de preceitos constitucionais em decorrência de decisões proferidas pela
4ª Turma Recursal e pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Goiás. O recorrente alega ofensa aos artigos 5º, XXXIV, 'a', XXXV, XXXVI, 93, IX, e 133, todos da Constituição Federal. 
Contudo, a análise das questões suscitadas pelo recorrente demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de legislação infraconstitucional e local, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário. 
A discussão sobre a admissibilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis passa, necessariamente, pela análise da Lei nº 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Goiás, configurando-se como matéria de direito local. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa, o que atrai o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ 
Ademais, para aferir se a conduta original do recorrente (representação no CNJ) configurou ou não abuso do direito de petição, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de valorar as circunstâncias que levaram à sua condenação por danos morais. Tal procedimento encontra óbice na Súmula 279 do STF, que enuncia: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 
Ainda que o recorrente alegue violação direta a princípios constitucionais como a segurança jurídica e o dever de fundamentação das decisões, a questão, em sua essência, orbita a aplicação de normas processuais e regimentais. 
A discussão sobre a retroatividade de entendimento jurisprudencial e a existência de contradição em julgados são matérias cuja análise, no caso concreto, não prescinde da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil e Lei 9.099/95). Conforme o artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário é cabível apenas quando a decisão recorrida contrariar diretamente dispositivo da Carta Magna, o que não se verifica na hipótese, em que a suposta ofensa se daria de forma indireta ou oblíqua. 
Do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do art. 932, III, do Código de Processo Civil” (fl. 1.051, e-doc. 2).

Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo, decidido em 2.3.2026, nos seguintes termos:
“(...)
É o breve relatório. Decido. 
O presente agravo não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade.
Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada (mov. 269) negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, por entender que a análise da controvérsia demandaria, respectivamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação local. 
O Código de Processo Civil estabelece uma sistemática recursal específica para as decisões proferidas em juízo de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários. Contra a decisão que nega seguimento ao recurso com fundamento em entendimento firmado em repercussão geral (art. 1.030, I, CPC), o recurso cabível é o agravo interno, destinado ao próprio tribunal de origem. 
No caso concreto, o recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que é cabível apenas contra decisão que inadmitir o recurso extraordinário ou especial, ressalvada a hipótese de inadmissão com base em repercussão geral. A interposição de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, sem que haja dúvida objetiva sobre qual seria o meio de impugnação adequado, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido. 
Ademais, o recurso também padece de vício formal por violação ao princípio da dialeticidade. Nas razões do agravo (mov. 278), a parte recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos de mérito já expostos no Recurso Extraordinário, sem demonstrar, de forma clara e precisa, as razões pelas quais entende ser inaplicável o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF ao caso concreto. Tal conduta processual equivale à ausência de fundamentação e impede o conhecimento do recurso. 
Destarte, em razão da inadequação da via eleita, caracterizando erro grosseiro, e da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o não conhecimento do presente agravo é medida que se impõe. 
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário, ante a sua manifesta inadmissibilidade” (fl. 1.249,
e-doc. 2).

3. O reclamante relata que este “caso tem origem em demanda tramitada perante os Juizados Especiais Cíveis do Estado de Goiás, na qual o Reclamante foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposto abuso no exercício do direito de petição, consubstanciado na formulação de representação perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)” (fls. 1-2).

Afirma que, “ao julgar o referido recurso, o presidente da Turma de Uniformização negou seguimento unicamente com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF” (fl. 2)

Explica que, interposto “Agravo em Recurso Extraordinário, teve negado seguimento por decisão do presidente da Turma de Uniformização do Estado de Goias que entendeu como cabível na espécie o recurso de Agravo Interno, por considerar que a denegação de subida se baseou em julgado deste Colendo Supremo Tribunal sob o rito de Repercussão Geral” (fl. 3).

Sustenta que “a decisão reclamada não pode subsistir, pois partiu de premissa processualmente equivocada de que o Reclamante teria incorrido em ‘erro grosseiro’ ao interpor o Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 5).

Assevera que “a decisão que negou seguimento ao RE com base exclusivamente nas Súmulas 279 e 280 enquadra-se na hipótese do art. 1.042 do CPC, sendo o ARE o único recurso adequado, e não o Agravo Interno do
art. 1.030, § 2º” (fl. 6).

Argumenta que, “ao decidir que a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário seria ‘erro grosseiro’, o próprio julgador não se atentou aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, visto que não há menção a nenhum entendimento firmado em regime de repercussão geral, apenas às Súmulas 279 e 280, que não se confundem com entendimentos de repercussão geral” (fl. 6).

Requer o deferimento de “medida liminar, nos termos do art. 989, II, do CPC, para suspender os efeitos da decisão reclamada que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 10).

Pede a procedência da reclamação, para “cassar a decisão proferida na Mov. 285, que usurpou a competência desta Corte [e] determinar à Autoridade Reclamada que cumpra o art. 1.042, § 4º do CPC, processando o Agravo em Recurso Extraordinário interposto e remetendo os autos imediatamente a este Supremo Tribunal Federal para o devido julgamento” (fl. 11).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
5. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de remeter a este Supremo Tribunal o agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

6. O art. 1.042 do Código de Processo Civil determina que o recurso cabível contra a inadmissão do recurso extraordinário nos casos em que não se aplica a sistemática da repercussão geral na origem é o recurso extraordinário com agravo. 

Na espécie em exame, o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na incidência dos óbices previstos nas Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 

A autoridade reclamada deveria ter remetido o recurso extraordinário com agravo a este Supremo Tribunal para o exercício de sua competência. Deixando de fazê-lo, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal.

7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que a autoridade reclamada remeta a este Supremo Tribunal o recurso extraordinário com agravo.

Publique-se. 

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora